Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado pela Serventia da Turma[1], conquanto devidamente intimado, o agravante abstivera-se de atender ao chamamento que lhe fora endereçado para manifestar-se acerca da subsistência de título judicial hábil a aparelhar o executivo subjacente, deflagrado no bojo de ação monitória por ele manejada. Diante da inércia do agravante, oficie-se ao ilustrado Juízo prolator do provimento arrostado requisitando-lhe informações acerca desse apurado, inclusive porquanto a subsistência de título executivo judicial, a par de encerrar pressuposto de desenvolvimento da fase executiva, traduz questão passível de controle em grau recursal, pois de ordem pública. Acudida essa providência e recebidas as informações, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45813368.